Tribunal: TJMT
Processo: 1026487-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026487-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (AGRAVANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, A FIM DE EXCLUIR A SANÇÃO DECORRENTE DA GUIA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA QUE VISA AO MELHOR INTERESSE DO REEDUCANDO E À GARANTIA DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ENUNCIADO N.o 716 DA SÚMULA DO STF – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória,
ex vi
do art. 2.o, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.o 716 do STF. Precedentes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ADIELSON ALMEIDA BONFIM

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ADIELSON ALMEIDA BONFIM
contra a r. decisão de ID
70418995
proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0002822-79.2003.8.11.0064
, na qual
a autoridade judiciária procedeu a unificação das
reprimendas privativas de liberdade impostas ao recuperando
, em razão do aporte de nova Guia de Execução Penal, de natureza Provisória, atinente ao cometimento do crime de tráfico de entorpecente; e, por corolário,
cancelou a audiência admonitória outrora designada para possível concessão da progressão de regime.

Nas razões recursais de ID
70418990, o recorrente, patrocinado por advogados particulares,
vindica a cassação do r.
decisum
, com c
onsequente reestabelecimento da data de progressão de regime prevista nos autos
, ao argumento de que a somatória das sanções definitivas à provisória viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Em contrarrazões vistas no ID
70418988
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
70418989 - Pág. 3.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
71247467
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se do Relatório de Situação Processual Executória de ID
70424468 - Pág. 30
e das consultas Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU

que o Processo Executivo de Pena n.o
0002822-79.2003.8.11.0064 iniciou-se com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas contra o ora recorrente, unificadas em
34 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, decorrentes de condenações transitadas em julgadas, proferidas nas ações penais
(i)
n.o 0000879-17.2002.8.11.0014 [homicídio qualificado]; (
ii
) n.o
0000000-00.0000.0.54.2008 [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito];
(iii)
n.o 0001814-75.2008.8.11.0037 [roubo circunstanciado]; e
(iv)
n.o 0003934-18.2013.8.11.0037 [homicídio qualificado].

Supervenientemente, na data de
09/09/2020
, sobreveio a juntada Guia de Execução Penal Provisória, indicando a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecente, à pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em regime fechado, cujo trânsito em julgado ainda não havia se materializado, ante a interposição de recurso de apelação criminal pela Defesa (Movimento 79.2 e ID
70424468 - Pág. 84
).

Nesse contexto, à luz do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, a autoridade judiciária unificou as reprimendas, sem qualquer distinção entre suas naturezas, totalizando
39 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, dos quais remanesciam para o devido cumprimento o valor de
21 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, a resultar na imposição do
regime fechado
(ID
70418995 - Pág. 2)
.

Na mesma oportunidade, o magistrado homologou o novo cálculo de cumprimento de pena e, por esse motivo,
cancelou a realização da audiência admonitória
destinada a apreciar os requisitos para a progressão de regime, anteriormente prevista para
26/09/2020.

No tocante à temática, malgrado a Defesa sustente a impossibilidade de se proceder a somatória das penas definitivas com a provisória, notadamente porque pendente de julgamento o recurso de apelação utilizado para pleitear a absolvição do reeducando, da detida análise dos autos,
concluo que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e não comportar qualquer reparo por esta instância revisora.

Como se sabe, tratando-se de condenação recorrível proferida em face de réu preso, é plenamente
legítima a expedição da guia de execução provisória

ao Juízo da Execução Penal
após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, o que se dá em benefício do próprio apenado, pois
permite, desde logo, que o magistrado da fase executória agende os benefícios cabíveis e pertinentes à referida fase processual
.

Não é outro o comando do
art. 8.o e art. 9.o, ambos da Resolução n.o 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça
,
in verbis
:

“Art. 8°
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
,
devendo, nesse caso,
o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”.
– Grifei.

“Art. 9o
A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs
, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o”
. – Destaquei.

Em igual sentido é a regra do
art. 1.566 da Seção 29
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
(CNGC)
– Foro Judicial:

“Art. 1.566.
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
,
ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”
. – Negritei.

Com efeito, diante da
similitude fática entre a prisão cautelar e a prisão-pena
, e tendo em vista que o recorrente
se encontra preso preventivamente na ação penal n.o 0006971-14.2017.11.0037
, bem como considerando que
o Juízo da Execução não possui competência para revogar a prisão preventiva imposta pelo juízo do processo de conhecimento
, certamente que,
in casu
,
a expedição da guia de recolhimento provisória em face do reeducando lhe beneficia
, porquanto permite que dê início de pronto à expiação penal e que venha a ser agraciado com as benesses previstas na Lei de Execução Penal, nos termos do enunciado n.o 716 da Súmula do STF.

E não há como entender de modo diverso, afinal, possuindo o preso provisório guias de execução definitivas já em aberto, exatamente como ocorre na hipótese em análise, não resta ao juiz da execução penal alternativa mais vantajosa ao próprio apenado, a não ser a unificação das guias definitivas com a novel guia provisória.

Registre-se, por apropriado, que a doutrina e a jurisprudência, fontes sensíveis à realidade dos encarcerados,
têm admitido a execução provisória da sentença penal condenatória quando em favor do condenado
, por não se admitir que este, ao exercer o seu direito de recorrer, seja prejudicado pela procrastinação do trânsito em julgado de seu processo e tolhido dos futuros benefícios relativos à execução da reprimenda, uma vez que
se encontra de fato e materialmente segregado
.

Neste sentido, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA
. DOCUMENTO CONSTANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO ADEQUADA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Em consulta ao andamento da ação penal na origem, constatou-se que
o d. Juízo de 1o Grau recomendou o paciente na prisão em que se encontrava e determinou fosse expedida carta de guia para execução provisória da pena.
II -
Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF
, verbis: ‘Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.’ III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.

Não discrepam os julgados de outros Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Expedida a guia de execução provisória e estando o apenado preso cautelarmente, nada impede que seja feita a soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, para fins de unificação das penas
e fixação do regime prisional.”
(TJMG – AEP 1.0471.06.064989-7/001, Rela. Des. Maria Luíza de Marilac, Julgado em 14/08/12). Destaquei.

“
I -
Nos termos dos arts. 111, parágrafo único, c/c art. 2o, parágrafo único, ambos da LEP, não há qualquer impedimento em se proceder à unificação provisória da condenação definitiva e daquela pendente de trânsito em julgado para a defesa”
.
(TJMG – AEP 10194080904080001 MG, Rel.: Júlio César Lorens, Julgamento: 29/01/2013, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/02/2013). – Grifei.

“
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP.
3. Não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios prisionais.
4. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência,
uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal”
.

(TJ-ES, AgEx 100150015673, Rel. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, julgado 22/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Pub: 29/07/2015). – Grifei.

Assim sendo, em que pese a tese recursal de que a unificação das reprimendas, neste caso concreto, estaria a impedir a progressão de regime do reeducando com relação às condenações anteriores e já transitadas em julgado, é certo que tal argumento não enseja a retificação do decisório impugnado.

Isto porque, a
Lei de Execução Penal
estabelece que os seus ditames se aplicam igualmente ao preso provisório, nos termos do
art. 2.o, § único
, do diploma normativo em questão, sendo que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, não se ignorando ainda que,
sobrevindo nova condenação, no curso da execução, esta somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
(
ex vi
do
art. 111,
caput
e § único, da Lei n.o 7.210/1984
).

Deste modo, é inviável seja desconsiderada da execução a condenação mais recente proferida em desfavor do agravante ou devolvida a respectiva guia provisória ao processo de conhecimento.

Neste ponto, friso não ignorar o rumoroso julgamento finalizado no dia
07/11/2019
, mediante o qual a composição Plena do excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedentes as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) n.o 43, 44 e 54
e afirmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

Todavia, importa consignar que o referido aresto da e. Suprema Corte suspendeu a execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la não haja ainda transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, ou seja, aos casos de
prisão preventiva
.

Na hipótese concreta, portanto, descabe cogitar ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois, como dito, a
segregação cautelar
do recorrente foi
mantida

na sentença pelo juiz da ação penal até o eventual trânsito em julgado da condenação
, de modo que, reitera-se, a unificação provisória lhe possibilita desde já a expiação da reprimenda para o quanto antes alcançar todos os direitos pertinentes à execução penal, tais como progressão de regime, remição e livramento condicional, desde que, por óbvio, atenda aos requisitos legais específicos.

Não fosse o bastante, por meio de consultas ao Sistema ‘Pje’, constata-se que a condenação provisória atinente à prática do crime de tráfico de entorpecente caminha para efetiva revisão por esta instância
ad quem
, à medida que o recurso de apelação criminal autuado sob o n.o 0006971-14.2017.81.0037, da Relatoria do Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, está em pauta para julgamento; subsistindo, posteriormente a isso, o aguardo do decurso de prazo para oposição de embargos de declaração ou, ainda, a interposição de novos recursos às Cortes Superiores.

Destarte, descabe excluir a reprimenda imposta provisoriamente ao reeducando e, por corolário, reestabelecer o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, cujo marco
ressai postergado para

25/09/2023
, quando ainda se apreciará o preenchimento do requisito subjetivo, por meio de atestado carcerário ou da confecção de exame criminológico.

Com tais considerações, reputo inviável dar provimento à presente insurgência defensiva, impondo-se ratificar na íntegra o
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
ADIELSON ALMEIDA BONFIM
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0002822-79.2003.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021